Tribunal: TJDFT
Processo: 0700574-10.2022.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0700574-10.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIVIANE SOUZA DA SILVA AGRAVADO: COMERCIO DE FERRAGENS CAPIXABA LTDA - ME DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos do processo 0701666-68.2020.8.07.0019, que bloqueou supostos valores referentes à pensão alimentícia da agravante. O pedido da agravante é para que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso e o conhecimento e provimento do agravo para reforma da decisão agravada. A teor do que dispõe o Parágrafo Único do art. 995 do CPC: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, defiro o efeito suspensivo pleiteado. Vistas ao agravado no prazo legal. Comunique-se à MMa Juíza prolatora da r. decisão agravada. Brasília/DF, 3 de maio de 2022. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora